Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-28.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007445-28.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN VERONICA SANTIAGO, JORGE AMORIM SANTIAGO, MARINA SANTIAGO, ESPÓLIO DE GENSERICO SANTIAGO, GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, CLAUDIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA, ESPÓLIO DE IVANILDES SANTIAGO DESPACHO Em contrarrazões, os apelados afirmaram que todos os débitos fiscais foram quitados; contudo, conforme manifestação do DISTRITO FEDERAL (ID 22310071), o ITCD referente à transmissão dos bens da inventariada IVANILDES SANTIAGO não foi pago. Assim, intimem-se os apelados para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a alegação, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator